Tribunal: STF
Processo: HC 258204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE POR CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA.  ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.6.2025, por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Rafael Martins dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.3.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.517.242/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, com outros corréus, às penas de treze anos, sete meses e dez dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e caput do art. 35 c/c o 
inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de entorpecente). Também foi condenado à pena de três anos, oito meses e sete dias de detenção, pelo crime previsto no inc. III do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de artefatos explosivos) c/c o art. 29 do Código Penal. Fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda na Ação Penal n. 0087390-81.2019.8.16.0014 (fls. 104 e 108-110, e-doc. 11). 



    3. Em 22.6.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso do paciente ao julgar a Apelação n. 0087390-81.2019.8.16.0014:



    “RECURSO 4 Rafael. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS EM APARELHO CELULAR SOMADO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ARTEFATO EXPLOSIVO COM O RÉU. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS ILEGAIS APREENDIDOS COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DISTINTAS. MAUS ANTECEDENTES. ARGUIÇÃO DE ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO DEPURADOR APLICÁVEL SOMENTE PARA ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA Nº 150 STF. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” 
(e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 25.8.2023 (fls. 89-93, e-doc. 13). 



    4. O recurso especial interposto contra o acórdão prolatado no recurso de apelação foi inadmitido (fls. 488-495, e-doc. 12). Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.517.424/PR no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, dele não conheceu, em 24.1.2025, por óbices formais (fls. 230-237, e-doc. 13). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. MERA REPETIÇÃO 
DAS RAZÕES EXPOSTAS EM RECURSO ANTERIOR. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO 
ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
1. A mera reprodução do teor das razões externadas em recurso anterior não possui o condão de rebater, com a especificidade necessária, os termos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 334, e-doc. 13).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O 
impetrante insurge-se contra a condenação do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, afirmando que não teriam sido demonstrados a estabilidade e permanência, o concurso entre agentes com dolo para a prática delitiva, tampouco provas suficientes aptas a ensejar a condenação (fls. 13-24, e-doc. 1). 



    Sustenta inexistir comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ressaltando que não teria sido apreendida substância ilícita com o paciente (fls. 24-31, e-doc. 1).



    Alega constrangimento ilegal, com o argumento de ausência de fundamentação idônea no aumento da pena-base. Sustenta que a pena teria sido exasperada de maneira desproporcional em razão de antecedentes criminais negativos extintos há mais de cinco anos 
(fls. 31-34, e-doc. 1). 



    Ressalta precedentes que teriam afastado os maus antecedentes pela aplicação da teoria do direito ao esquecimento, considerando condenações muito antigas. Cita que “o art. 5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabilizaria a valoração negativa dos antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal” (fls. 39; 40-44, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o acima exposto, após a minuciosa análise do writ e da documentação que o instrui, contando com o notório saber jurídico de Vossa Excelência, respeitosamente, requer-se: 



    a) Pugna-se pela reforma da r. sentença, a fim de absolver o ora paciente, da imputação prevista no artigo 35 ‘caput’ da Lei 11.343/2006, tendo em vista a inexistência de demonstração concreta da estabilidade e permanência; 



    b) Ademais, requer a reforma da r. sentença e acórdão combatidos, a fim absolvê-lo da imputação prevista no artigo 33 ‘caput’ da Lei 11.343/2006, tendo em vista a inexistência de apreensão de drogas em relação ao ora paciente; 



    c) Subsidiariamente, pugna-se pelo reparo da sentença condenatória no tocante a dosimetria penal, para que se faça incidir a diminuição da reprimenda, nos termos da fundamentação apresentada;



    Por fim, propugna-se pela concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§ 2º CPP), para reconhecer quaisquer das matérias aqui suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente remédio heroico ou de qualquer das teses aqui apresentadas, nos termos dos precedentes emanados no AgRg no AREsp nº 2.285.365/BA, Quinta Turma, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 06/06/2023 e AgRg no AREsp 
nº 2.263.879/BA, Sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/06/2023, AgRg no AREsp 2.181.520/MG, sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/05/2023 e AgRg no AREsp nº 2.295.326/SP, Sexta Turma, relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/06/2023 e nos julgados desta Corte Suprema notadamente no HC nº AgRg no HC 
nº 245.131/PB, Segunda Turma, relatoria do Ministro André Mendonça, HC nº 205.796/RO, Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber e HC nº 235.820/SP, Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, todos na compreensão que verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício, como amolda-se ao caso em análise” (fls. 44-45, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Consta dos autos eletrônicos que a condenação do paciente transitou em julgado em 11.6.2025 (fl. 397, e-doc. 13), antes da impetração do presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 23.6.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, pretende-se no presente habeas corpus a absolvição do paciente dos crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico de entorpecente com o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca-se a reforma da dosimetria da pena, afirmando desproporcionalidade no aumento da pena em decorrência de condenação extinta há mais de cinco anos. 



    10. Em 12.7.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Londrina/PR condenou o paciente às penas de oito anos e dois meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas, cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente, e três anos, oito meses e sete dias de detenção, pela prática do crime de posse ilegal de explosivos, a serem cumpridas no regime inicial fechado (fls. 109-110, e-doc. 11).



    11. A defesa buscou a absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena no recurso de apelação interposto (fl. 12, e-doc. 2). Em 22.6.2023, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “A materialidade dos delitos em exame está baseada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (mov. 1.2) e evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (mov. 1.1), pelos Autos de Exibição e Apreensão (movs.1.20 – 1.22), pelos Autos de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.24 – 1.27), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo (mov. 64.14), pelos Laudos Toxicológicos (movs. 64.10 e 64.11) e corroborada pela prova testemunhal produzida tanto na fase indiciária quanto em juízo. 



    As defesas de Vanderleia, Rafael [ora paciente], Luan e Raique buscam a absolvição de todos os crimes que lhes foram imputados, ao passo que Louriel, afastada a nulidade arguida, requer a absolvição do delito de associação para o tráfico. 



    Infere-se dos autos que o investigador de polícia Luciano, lotado no Denarc, recebeu uma informação da Polícia Militar do Estado do Tocantins de que um indivíduo morador daquele Estado estava se dirigindo à Londrina com a intenção de adquirir drogas e levá-las para a região Norte. 



    A partir de então, os policiais passaram a realizar diligências no terminal rodoviário de Londrina e por volta das 09h30 do dia 17/12 Louriel juntamente com outro indivíduo, depois identificado como Breno, chegaram e ficaram no local até o final da tarde.



    Ainda, próximo do horário de almoço, chegou uma pessoa em um veículo Celta prata, que depois de verificada a placa constatou-se pertencer a Elizabete Fernanda Xavier Dorta. A pessoa identificada como Pedro Henrique, marido de Elizabete, parecia estar a procura de alguém motivando a vigilância. Ademais, Pedro era conhecido nos meios policiais e já havia sido preso no Estado da Bahia em 2017, pelo crime de tráfico de drogas, e era primo de Rafael Martins dos Santos, preso em operação deflagrada pelo DENARC em 2018. 



    Louriel e Breno saíram do terminal rodoviário e se instalaram no hotel Firenze. 



    Na mesma data, os investigadores receberam notícias da Polícia Militar do Tocantins de que Luan Diego Gomes da Silva, um dos compradores da droga, havia sido preso naquele Estado pelo crime de tráfico de drogas. 



    Os três elementos, Pedro, Louriel e Breno continuaram sendo monitorados, sendo que os dois que estavam no hotel saiam eventualmente para saques em caixa eletrônico ou para se alimentar. Já Pedro foi acompanhado e constatado que adentrou uma residência da rua Plácido Pietrobon, nº 638 na cidade de Cambé. 



    No final do dia 18/12, Pedro se dirigiu até o hotel Firenze, sendo que Louriel e Breno haviam ido ao Shopping Boulevard, nas imediações. Logo retornaram, sem nada nas mãos e entraram no veículo Celta prata, saindo na sequência com uma sacola. 



    Realizada a abordagem, constatou-se que na sacola havia 
06 tabletes de material análogo a maconha que pesados totalizaram 
4,140Kg de droga. Após ser indagado Pedro confessou que em sua residência havia uma arma de fogo em situação irregular. Uma equipe se dirigiu com Pedro até a sua residência onde um revólver calibre 357 Magnum foi apreendido, juntamente com 150 munições de calibres 357, 38 e 380.



    Localizado um molho de chaves com Pedro, a equipe foi até a casa na rua Plácido Pietrobon, nº 638 e em um dos cômodos do imóvel localizaram compartimentos falsos sob os azulejos do piso, onde foram encontradas mais drogas, 1,3kg de maconha e 7,050kg de cocaína, duas balanças de precisão e aproximadamente 2,5 kg de explosivos. Na mesma residência foi apreendida uma motocicleta Honda Biz vermelha, de placas ASW9257 pertencente à apelante Vanderleia.



    (...) O apelante Pedro Henrique, em seu interrogatório judicial, contou que ‘as acusações são verdadeiras. Alegou que, anteriormente aos fatos, foi realizar o transporte de drogas para uma pessoa, vulgo ‘caubói’, no estado da Bahia, e acabou perdendo a mercadoria e para pagar a ‘dívida’, aceitou realizar o transporte da droga. Já respondeu a outro processo criminal por tráfico de drogas. Trabalha como mecânico. 



    Afirmou conhecer Rafael e Elizabete, sua esposa. Negou tratar Rafael como primo, alegando que não tem muito contato. Não conhece Vanderleia. Disse que só pegava as drogas e as levava até o local que era indicado e que não residia no imóvel onde foram encontradas as drogas, tampouco possuía a chave do referido imóvel. Alegou que a equipe policial arrombou o portão e a porta do imóvel, visto que não possuíam a chave. Negou o envolvimento de Elizabete no delito, alegando que ‘emprestou’ a conta de sua esposa para que fosse realizado o depósito do pagamento da droga, sem a sua ciência, visto que na cidade da pessoa que fez o depósito só existia Caixa Econômica Federal. Em relação à fotografia de Elizabete segurando a arma de fogo, disse que esta foi tirada no começo do relacionamento e que sua esposa não sabia da existência da arma de fogo em sua residência, considerando que esta ficava em cima do guarda roupa, fora do alcance de Elizabete. Afirmou que o imóvel onde foram encontradas as drogas era de propriedade do seu tio e que intermediou a locação, no entanto, não conhece o locatário. Negou que o imóvel seria alugado para a esposa de Rafael. Afirmou que testemunhou em favor de Rafael em uma audiência e que este encaminhou um áudio agradecendo e alertando sobre as prisões que estavam ocorrendo na rodoviária. Negou o envolvimento de Rafael nos fatos. Alegou que utilizava o cartão de sua esposa de maneira corriqueira e que, no dia dos fatos, informou que o dinheiro que seria depositado na sua conta era referente a um serviço que havia prestado como mecânico. Disse que no dia de sua prisão em flagrante os policiais acessaram os aparelhos celulares de todos, sem autorização’. 



    O apelante Rafael, judicialmente, negou as acusações, dizendo que estava preso na ocasião dos fatos e conseguiu falar com Pedro utilizando o celular de outro detento. Confirmou que na data dos fatos enviou áudio para Pedro alertando sobre as prisões que estavam ocorrendo na rodoviária de Londrina. Afirmou ser amigo de infância de Pedro, mas negou manter contato. Disse que não conhecia os demais réus e negou ter realizado qualquer tipo de comercialização de drogas com Pedro, bem como de ter buscado alugar um imóvel para sua ex-esposa.



    (...) A testemunha Flávio Rocha Alves dos Santos, investigador da Polícia Civil, ao ser ouvido judicialmente, corroborou as declarações do Delegado de Polícia, acrescentando que em 2017 participou de uma investigação tendo como alvos Pedro e Rafael, tendo sido um dos responsáveis por analisar os áudios das interceptações realizadas na época, motivo pelo qual se familiarizou com a voz de Rafael e, no presente caso, a identificou orientando Pedro a ser cuidadoso, em razão das prisões que haviam ocorrido, afirmando não ter dúvidas de que a voz era de Rafael.



    Luciano Benini Oliveira, também investigador da Polícia Civil, em juízo narrou da mesma forma que seus colegas, dizendo ainda, que os tabletes apreendidos com Louriel e Breno estavam numerados, sendo que a ligação entre Pedro, fornecedor, e Louriel, comprador, era Raique. Contou sobre a existência de um vídeo onde Pedro mostra para Raique onde a droga estava escondida, no fundo falso que depois foi encontrado pela polícia. 



    Ainda, há o depoimento do investigador de polícia Wellington Pereira dos Santos, corroborando as declarações dos demais, acrescentando que Pedro alegou que as drogas e os explosivos apreendidos pertenciam ‘ao patrão’, que a equipe policial identificou como sendo Rafael [ora paciente].



    As declarações dos informantes Jéssica, Genesia, Maria Irene, Rosangela, Vinicius e Pedro Henrique Franco foram meramente abonatórias, nada esclarecendo acerca dos fatos. 



    Porém, as declarações do informante Evaldo Lucindo de Araújo são relevantes, uma vez que disse ser ‘tio de Pedro Henrique, disse que a residência onde foram encontradas as drogas, localizada na rua Plácido Pietrobon, nº 638, em Cambé/PR, é de sua propriedade. Negou ter conhecimento sobre a utilização do imóvel como depósito dos objetos e drogas apreendidos. Afirmou que o imóvel estava alugado, sendo que Pedro pegou a chave do imóvel, no entanto, este seria alugado para a namorada de Rafael. Disse que quem estava residindo no imóvel eram duas mulheres, tia e sobrinha, sendo que uma delas era Vanderleia. Após os fatos, uma mulher chamada Jéssica, juntamente com outra mulher, o procuraram para fazer o pagamento do aluguel e, nos dois meses seguintes, deixou o dinheiro do aluguel na caixa de correspondência. Disse não conhecer Vanderleia pessoalmente. Afirmou não ter conhecimento sobre o fundo falso existente em um dos cômodos da residência, local onde foram encontrados os objetos apreendidos. Disse conhecer Rafael, visto que era vizinho dos seus avós. Afirmou que Jéssica era conhecida de Rafael. Não soube informar se foi Pedro quem modificou o piso do imóvel. Disse que foi ao casamento de Pedro e Elizabete e que os acusados receberam presentes em dinheiro’.



    (...) A versão apresentada foge da razoabilidade, uma vez que não é crível que alguém faça a intermediação de uma locação, sem conhecer a parte locatária. Além disso, as declarações de Vanderleia são totalmente diferentes, uma vez que disse ter alugado a casa de Pedro, que este tinha a chave do quarto onde foram localizadas as drogas, bem como de ter feito uma viagem a Foz do Iguaçu, e a pedido de Pedro levou dinheiro para uma pessoa e no retorno foi presa com entorpecentes no veículo, fatos que demonstram de forma clara e inequívoca a confiança de Pedro em Vanderleia, bem como a ligação entre eles, pois a casa era alugada em nome de Vanderleia e nela estavam seus documentos, bem como uma motocicleta por ela utilizada, afastando a versão de que havia saído do imóvel. Até pode ser que Vanderleia não morasse no local, mas é certo que ainda tinha responsabilidade sobre ele e, desta forma, estava associada a Pedro para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Também, o depoimento do tio de Pedro, dizendo que alugou a casa para a namorada de Rafael e Pedro, que pegou a chave do imóvel. 



    Por sua vez, Rafael confessou que enviou mensagem para Pedro alertando sobre as prisões que estavam ocorrendo na rodoviária.



    Ora, se Rafael alertou Pedro sobre as prisões, por certo que sabia das atividades que seriam desenvolvidas por Pedro, Louriel e Breno naquele local. 



    Embora os apelantes digam que não se conheciam, do Relatório de Análise dos Aparelhos de Telefonia, as várias conversas entre Pedro e Raique negociando a compra e venda da droga, comprovam o contrário. Destaco



    (...) De todas as conversas transcritas no citado relatório, somadas aos depoimentos policiais, é possível constatar com a certeza necessária a existência da associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, onde Rafael era o chefe e mesmo estando preso dava coordenadas para Pedro, o qual lhe referendava o trabalho executado. Vanderleia era responsável pela locação do imóvel para guardar drogas e explosivos. Em outro giro, a relação próxima de Raíque e Pedro ficou evidente nas transcrições, onde Pedro envia para Raíque fotos dos entorpecentes, dá detalhes de suas vendas, mostra o local onde as drogas estão escondidas. Embora Raíque tenha dito que era a primeira viagem, seria a primeira de muitas, ou seja, estavam unidos para a prática do crime de drogas. A função de Louriel era o transporte da droga para o Estado do Tocantins para Luan, um dos financiadores, e aliciar uma pessoa, Breno, para levar a outra parte para Raíque na Bahia. 



    Ainda, destaco parte do parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Alves de Souza: 



    ‘Visando evitar repetições desnecessárias, remetemo-nos à integralidade da prova testemunhal, bem como ao conteúdo das conversas extraídas dos aparelhos telefônicos que evidenciam que os réus não apenas concorreram para a prática do delito de tráfico de drogas, mas que sim estavam associados para a prática da traficância. 



    Nesse viés, primeiramente oportuno ressaltar que a circunstância de alguns dos réus não se conhecerem entre si não é suficiente a afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    Dito isto, apurou-se dos autos que os réus estavam estruturados da seguinte maneira: os réus Raique e Louriel eram os responsáveis por arquitetar o transporte dos entorpecentes, dos quais um dos financiadores era o réu Luan, sendo que as drogas eram adquiridas nas Cidades de Londrina e Cambé e tinham por destino os Estados de Tocantis e Bahia; do outro lado, o entorpecente era fornecido pelo réu Pedro, sob coordenação do apelante Rafael, recluso, e mantido em depósito na residência da ré Vanderleia. 



    A estabilidade e permanência do vínculo associativo resta demonstrada pelo relato dos policiais e, especialmente, pelo teor das conversas transcritas nos relatórios circunstanciados. Nesse sentido, rememore-se que Raique e Louriel conversam por diversas vezes sobre preços e quantidades de entorpecentes a serem adquiridos e mencionam o nome de diversas pessoas como interessadas nas drogas. 



    Uma delas é o réu Luan, cuja prisão em flagrante é apontada com surpresa pelos réus, que se mostraram preocupados com o conteúdo do celular de Luan e consignaram, inclusive, que Luan não foi preso com a totalidade de entorpecentes, já que estava ‘fofo no óleo e na cocaína’, e que em caso de Luan não mais entrar em contato as tratativas passariam a se dar com o irmão. 



    Já o vínculo entre Pedro e Vanderleia resta evidenciado pelo fato de que o réu tinha livre acesso à residência ocupada pela ré, sendo localizado em posse das chaves da casa em que mantinha em depósito os entorpecentes em um dos quartos, sob fundo falso conforme vídeos encaminhados aos réus Raique e Louriel. 



    Ainda, a associação anterior de Vanderleia com o grupo restou demonstrada pela sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, apurado em autos diversos, em data seguinte àquela em que foi até a Cidade de Foz do Iguaçu, a pedido de Pedro, para entregar dinheiro a terceiro. 



    Por fim, o réu Rafael foi apontado como ‘dono da droga’ e ‘patrão de Pedro’, demonstrando que mesmo preso dava coordenadas ao seu primo Pedro, que segundo o apelante Raique ‘segurava a responsa toda’. 



    E, quanto ao delito de tráfico de drogas, em que pese o fato de a droga não ter sido apreendida com todos, é certo que pertencia aos integrantes da associação criminosa, impondo a responsabilização de todos.



    (...) Portanto, restou comprovada a estabilidade e permanência voltada para o tráfico de drogas, bem como o tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico nos moldes da sentença recorrida. 



    Igualmente, não há como acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de posse ilegal de artefatos explosivos requerido pelas defesas de Vanderleia e Rafael. 



    Isto porque restou amplamente demonstrado que a residência onde foram localizados os explosivos foi alugado para Vanderleia, namorada de Rafael, chefe da associação criminosa, para quem Pedro prestava contas. 



    Além das contradições nos interrogatórios de Pedro e Vanderleia expostos acima, há o depoimento do policial Wellington Pereira dos Santos afirmando que ‘Pedro alegou que as drogas e os explosivos apreendidos pertenciam ‘ao patrão’, que a equipe policial identificou como sendo Rafael’ . 



    Desta forma, a prova produzida no feito é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de artefatos explosivos, vez que Pedro, Vanderleia e Rafael guardavam 
5 (cinco) tabletes de explosivos, incidindo, portanto, nas penalidades do artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/03, crime de mera conduta.



    (...) Assim, as condenações devem ser mantidas, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição” (fls. 16-21; 26-29, e-doc. 2). 



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo regimental não merece prosperar. 



    A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada. 



    Observo que a inadmissão do recurso especial na origem se deu pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. E, monocraticamente, não conheci do agravo por considerar que o agravante não traz nenhum argumento hábil a rebater, com a especificidade necessária, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a tecer considerações genéricas em relação aos óbices apontados 
(fl. 4.203). 



    Entretanto, ao insurgir-se contra tal decisão, o agravante não enfrentou especificamente o fundamento pelo qual não se conheceu do agravo: a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Tal como no agravo em recurso especial, também aqui, na insurgência regimental, o agravante limitou-se a reproduzir uma cópia literal das razões expostas em outros recursos anteriormente manejados.



    Assim, tal como posta, a argumentação defensiva não supre o requisito indispensável da impugnação específica aos termos da decisão agravada, de modo que o presente agravo regimental também se mostra inviável, ante a incidência da Súmula 182/STJ.



    (...) Ainda assim, conforme consta da decisão recorrida, em argumento subsidiário, não há ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos pleiteados no regimental. 



    Com efeito, ao formar convencimento sobre a materialidade e autoria do crime de associação ao tráfico, em relação ao agravante, a Corte local consignou que: De todas as conversas transcritas no citado relatório, somadas aos depoimentos policiais, é possível constatar com a certeza necessária a existência da associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, onde Rafael era o chefe e mesmo estando preso dava coordenadas para Pedro, o qual lhe referendava o trabalho executado. Vanderleia era responsável pela locação do imóvel para guardar drogas e explosivos. Em outro giro, a relação próxima de Raíque e Pedro ficou evidente nas transcrições, onde Pedro envia para Raíque fotos dos entorpecentes, dá detalhes de suas vendas, mostra o local onde as drogas estão escondidas. Embora Raíque tenha dito que era a primeira viagem, seria a primeira de muitas, ou seja, estavam unidos para a prática do crime de drogas. A função de Louriel era o transporte da droga para o Estado do Tocantins para Luan, um dos financiadores, e aliciar uma pessoa, Breno, para levar a outra parte para Raíque na Bahia (fl. 3.765 – grifo nosso). 



    Também quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, consignou que, em que pese o fato de a droga não ter sido apreendida com todos, é certo que pertencia aos integrantes da associação criminosa, impondo a responsabilização de todos (fl. 3.766). 



    Logo, como afirmei monocraticamente, a desconstituição do entendimento firmado pela Corte de origem, a fim de chegar a uma conclusão diversa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    Por fim, quanto à valoração dos maus antecedentes, a fundamentação empregada pela Corte local mostra-se correta.



    Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal afas